Tribunal: TJDFT
Processo: 0711117-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0711117-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANAINA ELISA BENELI AGRAVADO: ELISANGELA LETICIA DA COSTA ROCHA ALCANTARA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, sem pedido de antecipação de tutela ou de efeito suspensivo ao recurso, interposto por JANAINA ELISA BENELI contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0711985-35.2023.8.07.0005, indeferiu o pedido de penhora sobre os lucros da empresa Zeus Pub Beer Ltda., CNPJ 42.744.251.0001/20, em que a executada/agravada é sócia administradora. A diligência realizada por Oficial de Justiça no ID n.o 71588592, restou infrutífera. Assim, intime-se a agravante para indicar o endereço da agravada para que se proceda à intimação/citação, sob pena de extinção do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Prazo: 05 (cinco) dias. Publique-se, intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador